Tribunal: TJSP
Processo: 1002392-83.2017.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação Cível - Guarda Civil Metropolitano - Aposentadoria especial nos termos do art. 40, § 4o, da Constituição Federal – O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral consolidando o entendimento de que os guardas municipais não possuem o direito à aposentadoria especial - Tema 1057 - Sentença reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000998612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002392-83.2017.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante SERVIÇO
DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARAS - ARAPREV, é
apelado JURANDIR GABRIEL.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MARREY UINT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002392-83.2017.8.26.0038 -Voto no
2
Apelação Cível no 1002392-83.2017.8.26.0038
Apelante: Serviço de Previdencia Social do Municipio de Araras - Araprev
Apelado: Jurandir Gabriel
Comarca: Araras
Voto no 39.620
Apelação
Cível
-
Guarda
Civil
Metropolitano
-
Aposentadoria especial nos termos do art. 40, § 4o, da
Constituição Federal
O Supremo Tribunal Federal
reconheceu a existência de repercussão geral consolidando
o entendimento de que os guardas municipais não possuem
o direito à aposentadoria especial - Tema 1057 - Sentença
reformada - Recurso provido.
Trata-se de ação ajuizada por Jurandir
Gabriel em face do Serviço de Previdência Social do Município
de
Araras
-
ARAPREV,
objetivando
a
concessão
de
aposentadoria especial, nos termos do art. 57 da Lei no 8.213/91.
A sentença de fls. 182/186, prolatada
pelo Juiz Rodrigo Peres Servidone Nagase, julgou procedente o
pedido, condenando a Ré a conceder ao Autor o benefício da
aposentadoria especial, pagas as prestações passadas,
acrescidas de correção monetária e juros legais, arcando a
requerida com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$1.000,00.
Apela a ARAPREV (fls. 195/200), alegando
que não se aplica a Lei no 8.213/91 e demais decretos como
fundamento para concessão do benefício em apreço, vez que
o Autor deixou de comprovar sua atividade em condição
insalubre, limitando-se, em sede de primeira instância, a
apresentar cópias simples de suas CTPS e demais formulários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002392-83.2017.8.26.0038 -Voto no
3
sem qualquer laudo específico, de modo que não faz jus ao
pleiteado.
É o relatório.
Colhe-se dos autos que entendeu o Magistrado sentenciante pela procedência do pedido, condenando, por conseguinte, o Fundo Municipal de
Previdência Social de Araras a conceder ao Autor o benefício
da aposentadoria especial.
De fato, o disposto no art. 40, §4o, da
Constituição
Federal,
não
foi
regulamentado
pela
Municipalidade, “verbis”:
“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência
de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do
respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio
financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada
pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)
§ 1o - Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de
que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus
proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3o e 17:
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)
I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais
ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente
em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa
ou incurável, na forma da lei; (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 41, 19.12.2003)
II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com
proventos proporcionais ao tempo de contribuição; (Redação
dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez
anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no
cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002392-83.2017.8.26.0038 -Voto no
4
seguintes
condições:
(Redação
dada
pela
Emenda
Constitucional no 20, de 1998)
a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se
homem, e cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de
contribuição,
se
mulher;
(Redação
dada
pela
Emenda
Constitucional no 20, de 1998) (Vide Emenda Constitucional no 20,
de 1998)
b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos
de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de
contribuição. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20,
de 1998)
§ 2o - Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião
de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do
respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a
aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da
pensão. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de
1998)
§ 3o - Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por
ocasião
da
sua
concessão,
serão
consideradas
as
remunerações utilizadas como base para as contribuições do
servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e
o art. 201, na forma da lei. (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 41, 19.12.2003)
§ 4o - É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados
para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo
regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos
definidos em leis complementares, os casos de servidores:
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 47, de 2005)
I
-
portadores
de
deficiência;
(Incluído
pela
Emenda
Constitucional no 47, de 2005)
II - que exerçam atividades de risco; (Incluído pela Emenda
Constitucional no 47, de 2005)
III - cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais
que prejudiquem a saúde ou a integridade física. (Incluído pela
Emenda Constitucional no 47, de 2005)”. (grifos nossos)
Dessa forma, seria o caso de se impor o
reconhecimento da omissão inconstitucional do Ente Municipal,
aplicando-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal
sobre o tema, a saber:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002392-83.2017.8.26.0038 -Voto no
5
“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE
INJUNÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADES EXERCIDAS EM
CONDIÇÕES
DE
RISCO
OU
INSALUBRES.
APOSENTADORIA
ESPECIAL. § 4o DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA
DE LEI COMPLEMENTAR. MORA LEGISLATIVA. REGIME GERAL DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL.
1. Ante a prolongada mora legislativa, no tocante à edição da
lei complementar reclamada pela parte final do § 4o do art. 40
da Magna Carta, impõe-se ao caso a aplicação das normas
correlatas previstas no art. 57 da Lei no 8.213/91, em sede de
processo administrativo.
2. Precedente: MI 721, da relatoria do ministro Marco Aurélio.
3. Mandado de injunção deferido nesses termos”. (MI 788/DF,
Relator Ministro Carlos Britto, j. em 15/04/2009) (grifo nosso)
“MANDADO DE INJUNÇÃO - NATUREZA. Conforme disposto no
inciso LXXI do artigo 5o da Constituição Federal, conceder-se-á
mandado de injunção quando necessário ao exercício dos
direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes
à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Há ação
mandamental e não simplesmente declaratória de omissão. A
carga de declaração não é objeto da impetração, mas
premissa da ordem a ser formalizada. MANDADO DE INJUNÇÃO -
DECISÃO - BALIZAS. Tratando-se de processo subjetivo, a decisão
possui eficácia considerada a relação jurídica nele revelada.
APOSENTADORIA - TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS -
PREJUÍZO À SAÚDE DO SERVIDOR - INEXISTÊNCIA DE LEI
COMPLEMENTAR - ARTIGO 40, § 4o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Inexistente a disciplina específica da aposentadoria especial do
servidor, impõe-se a adoção, via pronunciamento judicial,
daquela própria aos trabalhadores em geral - artigo 57, § 1o, da
Lei no 8.213/91”. (MI 758/DF, Relator Ministro Marco Aurélio, j. em
01/07/2008) (grifo nosso)
Com efeito, não se pode olvidar o que
contempla a Súmula Vinculante no 33:
“Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do
regime geral de previdência social sobre aposentadoria
especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002392-83.2017.8.26.0038 -Voto no
6
Federal, até a edição de lei complementar específica”.
E
tal
entendimento
vem
sendo
reiteradamente adotado, com efeito “erga omnes”, em
decisões proferidas pelo Órgão Especial deste Eg. Tribunal, em
mandados de injunção impetrados contra o Governador do
Estado de São Paulo (MI no 168.148-0/1 - v.u. j. de 06.05.09 - Rel.
Des. ALOÍSIO DE TOLEDO CÉSAR; MI no 168.150-0/0 - v.u. j. de
15.04.09 - Rel. Des. REIS KUNTZ).
No entanto, especificamente em relação
aos GCMs, a questão foi objeto de apreciação recente pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto
dos agravos regimentais em Mandados de Injunção nos
6770/DF, 6773/DF, 6780/DF, 6874/DF, ocorrido em 20.06.2018,
prevalecendo o entendimento majoritário, no sentido de não se
estender aos integrantes das guardas civis municipais o direito à
aposentadoria especial, afastando a existência de omissão
legislativa sobre a matéria, conforme notícia publicada no
Informativo no 907 do STF:
“Diante da ausência de legislação específica, não cabe ao
Poder Judiciário garantir aposentadoria especial [CF; art. 40, §
4o, II] a guarda municipal. Com base nessa orientação, o
Plenário, em julgamento conjunto e por maioria, negou
provimento ao agravo regimental no MI 6.515, e deu provimento
aos agravos regimentais nos MIs 6.770, 6.773, 6.780 e 6.874. O
Tribunal entendeu que o referido benefício não pode ser
estendido aos guardas civis, uma vez que suas atividades
precípuas não são inequivocamente perigosas e, ainda, pelo
fato de não integrarem o conjunto de órgãos de segurança
pública relacionados no art. 144, I a V (2) da CF. A proximidade
da atividade das guardas municipais com a segurança pública
é inegável, porém, à luz do § 8o (3) do mesmo dispositivo
constitucional, sua atuação é limitada, voltada à proteção do
patrimônio municipal. Conceder esse benefício por via judicial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002392-83.2017.8.26.0038 -Voto no
7
não seria prudente, pois abriria margem reivindicatória a
diversas outras classes profissionais que, assim como os guardas
municipais, lidam com o risco diariamente. Ademais, cabe ao
legislador, e não ao Judiciário, classificar as atividades
profissionais como sendo ou não de risco para fins de
aposentadoria especial (...)”.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em
relação
ao
Tema
1057,
reconheceu
a
existência
de
repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no
mérito, por maioria, reafirmou a jurisprudência dominante sobre
a matéria, nos seguintes termos:
“Os guardas civis não possuem direito constitucional à
aposentadoria especial por exercício de atividade de risco
prevista no artigo 40, § 4o, inciso II, da Constituição Federal.” (RE
1.215.727, Relator Ministro Dias Toffoli).
E, no mesmo sentido, os recentes julgados
desta C. Corte de Justiça:
Apelação. Guarda civil municipal. Aposentadoria especial.
Hipótese em que inaplicável o previsto no artigo 40, §4o, II, da
Constituição Federal. Não incidência da Súmula Vinculante 33 e
da Lei 8.213/1991. Atividades de risco próprias que não integram
a estrutura da segurança pública. Sentença mantida. Apelação
improvida, portanto.
(TJSP;
Apelação
Cível
1021020-41.2018.8.26.0053;
Relator
(a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/02/2020; Data de
Registro: 21/02/2020).
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Guarda Civil Municipal

Pretensão à concessão da aposentadoria especial Atividade
considerada de risco Impossibilidade Plenário do E. Supremo
Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, no julgamento
do RE no 1.215.727/SP, afastou o direito de aposentadoria
especial aos guardas civis metropolitanos ou municipais, sob o
fundamento de que eles não integram o conjunto de órgãos de
segurança pública relacionados nos artigos 144, incisos I a V, da
Constituição Federal Precedentes Ação julgada procedente
na 1a Instância Sentença reformada Recurso oficial provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002392-83.2017.8.26.0038 -Voto no
8
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1007366-83.2015.8.26.0152;
Relator (a): Leme de Campos; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Público; Foro de Cotia - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 20/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020)
AÇÃO ORDINÁRIA. GUARDA CIVIL METROPOLITANO. PRETENSÃO
AO
RECONHECIMENTO
DA
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE. De acordo com o Tema 1057 do STF, os
guardas
civis
não
possuem
direito
constitucional
à
aposentadoria especial por exercício de atividade de risco
prevista no artigo 40, § 4o, inciso II, da Constituição Federal.
Improcedência do pedido. Sentença mantida. Recurso não
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1008289-13.2018.8.26.0053;
Relator
(a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/10/2019; Data de
Registro: 17/10/2019)
Portanto, ressalvado o entendimento deste
Relator, e à luz dos precedentes mencionados, era o caso de
improcedência do pedido do Autor.
Por
derradeiro,
considera-se
pré-
questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional,
observando-se que é pacífico no Superior Tribunal de Justiça
que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida. (EDROMS 18205/SP, Ministro
Felix Fischer, DJ 08.05.2006 p. 24).
Em face do exposto, dá-se provimento ao
recurso da ARAPREV, invertendo-se os ônus da sucumbência.
MARREY UINT
Relator